Tribunal: TJMT
Processo: 1014772-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014772-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL
AGRAVADO: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014772-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL
AGRAVADO: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A.
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Clarion S/A Agroindustrial – Recuperação Judicial contra decisão que na IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO, oposta contra GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A – Em Recuperação Judicial, não conheceu dos Embargos de Declaração opostos, porquanto ausente os vícios do artigo 1.022 do CPC (id 98255487).
Aduz que ajuizou impugnação ao crédito apresentada pela Agravante contra o crédito então habilitado nos autos da Recuperação Judicial da Agravada Grupal, a fim de requalificar o crédito outrora habilitado. Diz que fora determinada a intimação da recorrida para se manifestar, contudo deixou transcorrer o prazo para apresentar resposta.
Anota que o Administrador Judicial manifestou pela improcedência da impugnação. Na sequência, informa que a recuperação judicial da Agravada foi convolada em falência e determinada a intimação das partes.
Aduz que o síndico da falida/Agravada postulou a intimação do ex-administrador Judicial da Agravante, o que restou deferido pelo juízo.
Noticia que opôs embargos de declaração com o objetivo de aclarar a questão dos efeitos da revelia contra a Agravada, face ao mérito da impugnação ao crédito regularmente apresentada, além de apontarem erro material, omissão, contradição e obscuridade na intimação do ex-administrador judicial da recorrente, bem assim postularam a intimação da agravada, por meio dos novos procuradores constituídos.
Reclama que os aclaratórios não foram conhecidos, o que constitui objeto de reforma por meio do presente agravo, porque a decisão ficou omissa acerca da revelia da agravada.
Afirma que noticiou e comprovou os andamentos processuais na Recuperação Judicial em trâmite na Comarca de Ibaiti-PR, inclusive a substituição do anterior e a nomeação de um novo e atual Administrador Judicial, bem como a revelia da Agravada no processo principal, contudo as questões não foram enfrentadas, o que deve ser enfrentado por meio do presente recurso, em observância aos artigos 1.025, 1.026, 489, §1o, II, III e IV, todos do CPC.
Ressalta que as intimações dos atos processuais da ora agravante devem se dar por meio de seus advogados regularmente constituídos (fl. 12/13 dos autos), via imprensa oficial e não por meio de contato telefônico.
Noticia que teve seu plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, devidamente homologado pelo Juiz da Recuperação na Comarca de Ibaiti-PR e que o imóvel de propriedade da agravante CLARION S.A, em cujo imóvel se originou o crédito contra a agravada GRUPAL S.A, se origina de arrendamento dos ativos e dos direitos do parque fabril de Cuiabá-MT, especificamente para captação de recursos destinados ao soerguimento e cumprimento do plano da ora recorrente.
Destaca que o imóvel e seus ativos (parque fabril de Cuiabá-MT) está sob o crivo do Juiz Recuperacional de Ibaiti – PR para o cumprimento do plano aprovado e homologado e, portanto, é o único competente para expropriá-lo, nos termos da legislação especial, o que requer seja aqui apreciado, deliberado por essa Corte Estadual do TJMT.
Noticia que em janeiro de 2017, a Agravante CLARION S.A efetivou um novo arrendamento do parque fabril para a empresa ROOT BRASIL AGRO NEGÓCIOS LTDA - ME, o que rechaça o infundado manifesto do AJ da Grupal, atual SÍNDICO DA MASSA FALIDA às fls. 350/353, o que requer seja aqui apreciado e deliberado.
Finalmente, diz que aos 04-8-2015 – DJE 9590, a agravada foi regularmente intimada por meio de seu advogado Vagner Soares Sulas, para apresentar resposta à Impugnação de Crédito apresentada pela ora agravante CLARION, contudo a GRUPAL, ficou inerte, de modo que transcorreu o prazo de cinco dias concedido e, neste caso, a revelia deve ser decretada nos termos do artigo 344, do CPC.
Requer seja recebido o recurso com atribuição do efeito suspensivo ou tutela antecipada para anular ou reforma as decisões recorridas, bem assim seja decretada a revelia e seus efeitos contra a agravada GRUPAL.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante CLARION S/A AGROINDUSTRIAL – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL a reforma da decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração, em síntese, para que seja reconhecida a revelia da agravada GRUPA AGROINDUSTRIAL S.A-MASSA FALIDA, acerca da resposta à Impugnação ao Crédito tempestivamente apresentado pela recorrente.
Em que pese as razões do recurso, o que se visualiza nem juízo sumário, próprio da fase, é que, em princípio, ainda não houve manifestação do Juízo singular acerca das questões vertidas nos declaratórios e repetidas neste agravo.
É o que se colhe da decisão agravada (id 98255487):
“...Analisando tanto a matéria objeto dos embargos quanto o teor da decisão recorrida, constato que inexiste na decisão embargada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a utilização dos presentes embargos.
Isso porque, o decisum recorrido tão somente determinou a intimação do administrador judicial da parte autora, e a embargante sustenta questões de mérito que não foram abordadas na decisão embargada, pois, apenas em momento oportuno serão enfrentadas por este juízo.” (grifei)
Do exposto, não se visualiza perigo de dano irreparável ou incerta reparação caso a pretensão seja concedida apenas por ocasião do mérito do recurso, máxime porque, as matérias trazidas a debate, ao que consta, ainda não apreciadas na origem, podem comprometer, inclusive, o próprio cabimento do presente recurso.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar resposta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradora Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4